Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO DE USO. ÁREA PÚBLICA. DF LEGAL. APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. No presente caso, obrigação de fazer, requer a análise do Processo Administrativo SEI 00306-00000976/2021-17, desde 13/08/2021, bem como, anulação do Auto de Infração/Apreensão, por ventura existentes, determinando a liberação dos bens apreendidos pelo DFLegal, ora recorrido, em 22/07/2022. Esclarece que teve apreendidos seus equipamentos de trabalho sob o argumento de suposto exercício irregular da atividade de lava-jato, sem uma resposta final do Poder Público sobre licença/autorização de funcionamento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente falta com a verdade, pois, no processo administrativo SEI 00306.00000976/2021-17 a Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial acatou o parecer da Assessoria Técnica e rejeitou o pedido, pois ele estava ocupando área pública irregular, em desconformidade com a legislação vigente. Fatos ocorridos em 2021. No entanto, em 2022, foi protocolado novo pedido de autorização, sendo novamente indeferido. Contudo, o recorrente continuou atuando de forma ilegal. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Consultando os autos verifico que o recorrente, em 13/08/2021, solicitou autorização de funcionamento do lava-jato perante a Administração Regional. No dia 06/05/2022, em operação do DFLEGAL, foram apreendidas suas máquinas laborais, o recorrente fez o parcelamento de multas e retirou os equipamentos. Em 22/07/2022, sofreu nova fiscalização dos Agentes do DF Legal, onde foram apreendidos equipamentos utilizados para atividade de lava-jato em imóvel público sem autorização.
6. No processo administrativo SEI 00306.00000976/2021-17, a Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial acatou o parecer da Assessoria Técnica e rejeitou o pedido, pois ele estava ocupando área pública irregular, em desconformidade com a legislação vigente.
7. A Lei 4.257/2008 e o Decreto 38.555/2017, não autorizam novas construções de quiosques até que seja concluído o Plano de Ocupação, ou seja, não é possível autorizar a construção de novos quiosques.
8. Entendo não ter razão o ora recorrente, desde outubro/2021 ele foi notificado sobre a irregularidade da ocupação, ID 45339812, pág. 8/10, mesmo assim, permaneceu no lugar, sem qualquer autorização. O processo administrativo, o qual o recorrente requer alvará de funcionamento, teve o pedido foi indeferido, sendo informado pela Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial – DIDOT, ID 45339813, pág. 1/7, que o recorrente foi intimado pessoalmente para “assinar a ciência da negativa de sua solicitação, pois está em desconformidade com a legislação.”. Lembrando que os atos administrativos são presumidamente verdadeiros e legais.
9. Em relação a devolução dos equipamentos apreendidos, está condicionada ao pagamento das despesas nos termos do § 3o do Art. 52 da Lei 5.547/2015.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.